Tribunal: TJDFT
Processo: 0729865-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL DE PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO E INTEGRAL DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE COM BASE NA REGRA ESPECIAL DA CATEGORIA. ART. 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NA REGRA GERAL DOS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professora, qual seja: 25 anos, retificando o valor pago de proventos, ressarcir os valores pagos a menor, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor. Sustenta a autora que, desde a concessão da aposentadoria, vem recebendo os seus proventos de forma incorreta, ou seja, em percentual menor do que é devido. Afirma que a Administração Pública utilizou como parâmetro para o cálculo da proporcionalidade aplicada aos proventos o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral. Aduz que faz jus ao cálculo do divisor referente à aposentadoria integral especial dos professores. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. No julgado RE 214.852, o STF se manifestou no sentido de que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI.
IV. Compulsando os autos, verifica-se pelos documentos de ID 64269262 que a recorrente trabalhou como professora por 21 anos, quando foi aposentada por invalidez proporcional com fundamento no art. 40, § 1o, inciso I, CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, cc. art. 6o-A da EC n. 41/2003, incluído pela EC n. 70/2012. As fichas financeiras também demonstram o recebimento da GARC – Gratificação de Regência de Classe, posteriormente renomeada de GAPED - Gratificação de Atividade Pedagógica, durante toda a carreira da servidora. Conforme art. 18 da Lei 5.105/2013, a citada gratificação é devida ao professor em diversas hipóteses, todas configuradas atividades de magistério, na forma do art. 67, § 2o da Lei 9.394/96.
V. No caso sob análise, a requerente foi readaptada em 2013, não havendo nos autos elementos que comprovem a natureza das atividades desempenhadas desde então, ou seja, se constituíam atividade típica de magistério. Ademais, o fato de a recorrente receber a GARC – Gratificação de Regência de Classe, posteriormente renomeada de GAPED - Gratificação de Atividade Pedagógica, durante toda a sua carreira em nada lhe aproveita, uma vez que os requisitos estabelecidos para pagamento da gratificação, previstos no art. 18 da Lei 5.105/2013, não necessariamente coincidem com aqueles definidos pelo STF.
VI. Dado o exposto, ante a inexistência de prova de desempenho efetivo e integral de atividade de magistério durante os 21 (vinte e um) anos de carreira, não faz jus à redução do tempo de contribuição para fins de aposentadoria por invalidez como professora, devendo, por conseguinte, ser enquadrada na regra geral de 30 (trinta) anos de contribuição, sobre o qual deve ser feito o divisor da aposentadoria proporcional. A sentença não merece reparo.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.